Tribunal: CARF
Processo: 10865.721112/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721112/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.912 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TERMODINÂMICA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada em dobro, no percentual de 150%.
TAXA SELIC. JUROS. SÚMULA CARF No 4
Com relação aos juros aplica-se a taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721112/2013-12
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 177/187), que julgou procedente o lançamento decorrente
de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, sob os seguintes
DEBCAD no: 51.030.4680, 51.030.4699, 51.030.4702, 51.030.4710 e 51.030.4729,
lavrados em 10/05/2013.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 0811200.201300030, iniciada através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 20/02/2013 (fls. 7375) e encerrada
em 10/05/2013 com a lavratura Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal
(TEPF), fls.81.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o processo
sob julgamento:

Informa ainda a Fiscalização que:
1) Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas/creditadas aos segurados empregados a serviço da empresa, cujos valores e
competências encontram-se no Discriminativo do Débito (DD) e no Relatório de
Lançamento (RL), Códigos Levantamentos "BE2" e "CE2" e as remunerações
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

pagas/creditadas aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa, cujos
valores, e competências encontram-se no Discriminativo do Débito (DD) e no Relatório
de Lançamento (RL), Códigos Levantamentos "BI2" e "CI2";
2) Os serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(previsto no inciso IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pelo artigo 1°, da
Lei n° 9.876/99), cujos valores, identificação das faturas e competências encontram-se
no Discriminativo do Débito (DD) (Base de Cálculo: item "CO" Coop Trabalho) e no
Relatório de Lançamento (RL), Código Levantamento "CO2";
3) Os valores lançados a título de compensação sem comprovação de que os
pagamentos/recolhimentos foram efetuados indevidamente ou ação judicial que autorize
tal procedimento. A discriminação dos valores e competências encontra-se no Relatório
de Lançamentos RL, Código Levantamento "CP" e "MI". O débito Código
Levantamento "CP" foi apropriado conforme RADA Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados;
4) A compensação dos créditos previdenciários está disciplinada através das Instruções
Normativas SRP n° 03, de 14/07/2005 e RFB n° 900 de 30/12/2008 (art. 44 a 48) com
as alterações efetuadas pelas IN n° 973 de 27/11/2009, n° 981 de 18/12/2009 e n° 1067
de 24/08/2010, n° 1224 de 23/12/2011 e n° 1300 de 20/11/2012, vigentes à época dos
fatos;
5) As informações/compensações declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social GFIP resultaram em supressão/redução de
contribuição previdenciária;
6) Por tratar-se de empresa prestadora de serviços sujeita a retenção de 11%, prevista na
Lei n° 9.711/98, os valores destacados em Notas Fiscais de Prestação de Serviços
emitidas pelo contribuinte estão discriminados no corpo do Relatório Fiscal e foram
deduzidas das contribuições devidas, conforme DD Discriminativo do Débito, na coluna
"CRÉDITOS" e também, detalhadamente, no RADA Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, Coluna C.Pag: DNF;
7) Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, através de Guia da Previdência Social
(GPS), antes do início do procedimento fiscal foram deduzidos das contribuições
apuradas e constam da coluna '"CRÉDITOS" dos mesmos discriminativos mencionados,
Tipo: GPS;
8) As situações acima descritas, em tese, configuram a prática de crimes previstos no
Decreto-Lei n° 2.848 de 07/12/1940, Código Penal, art. 168A, § 1°, inciso I, acrescido
pela Lei n° 9.983 de 14/07/2000 (APROPRIAÇÃO INDÉBITA) e no Decreto-Lei n°
2.848 de 07/12/1940, Código Penal, art. 337A, inciso I, acrescido pela Lei n° 9.983 de
14/07/2000 (SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA), art. 1°,
inciso I, da Lei n° 8137/1990 (CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA), motivo pelo qual
será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação
à autoridade competente para as providências cabíveis;
9) O presente débito, relativo aos Auto de Infração acima, está sujeito à multa de ofício
do art. 44 da Lei n° 9430/96. O débito, relativo ao Auto de Infração de glosa de
compensação indevida, está sujeito à multa do art. 89, §§ 9° (0,33% ao dia, limitada a
20%) e 150% (multa isolada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei n° 9430/1996 aplicada em dobro) da Lei n° 8212/1991;
10) Além dos créditos originários da obrigação principal, o sujeito passivo incorreu na
seguinte infração: AI/DEBCAD n° 51.030.4729 (CFL 38);
11) O contribuinte apresentou os Livros Diários abaixo discriminados, solicitados
através de Termo de Início de Procedimento Fiscal TIPF de 18/02/2013, sem registro na
Junta Comercial ou Cartório (ausência de formalidade legal) infringindo, assim, o art.
33, parágrafo 2°, da Lei 8212/91, combinado com o art. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
Livro Diário n° Fls. Período
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

12001/121 01/01/2008 a 31/12/2008
13001/091 01/01/2009 a 31/12/2009
12) Em decorrência da infração praticada está sendo aplicada a multa cabível, nos
termos do art. 283, inciso II, "J" e 373 do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3048/1999, atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF
n° 15 de 10/01/2013, no valor de R$ 17.173,58.
O Autuado foi cientificado dos lançamentos pessoalmente em 13 de maio de 2013,
conforme assinaturas apostas na folhas de rosto dos AI que compõem o presente
processo. Em 11 de junho de 2013, apresenta impugnação alegando, em síntese, o que
se relata a seguir.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Preliminarmente. Da indevida exclusão do Simples. Primeiramente, verifica-se que o
lançamento decorreu da indevida negativa de inclusão da empresa no sistema SIMPLES
NACIONAL no período de 2008/2009. Ocorre que, na oportunidade, a empresa não era
devedora de quaisquer débitos para com as Fazendas Públicas. Conforme consulta
efetuada em 06/06/2013, verificou-se que o Indeferimento no SIMPLES NACIONAL
teria ocorrido por pendências da empresa para o com o Município de Limeira/SP.
Ocorre que na oportunidade de OPÇÃO pelo sistema tributário do SIMPLES
NACIONAL, não se conhecia quaisquer pendências municipais que pudessem ensejar a
inabilitação da empresa. Na verdade, somente no ano de 2011, é que a Prefeitura
Municipal de Limeira efetuou auto de infração que apontou, ainda, diferenças indevidas
apuradas entre valores declarados de faturamento da empresa e o valor do imposto pago
no exercício de 2006, a título de ISS no Município de Limeira/SP.
Assim, observou-se que os débitos municipais que teriam impedido a inscrição da
empresa Autuada no SIMPLES, tão somente restaram apresentados ao contribuinte
municipal através de auto de infração no ano de 2011. No mérito do aludido auto de
infração municipal apontou-se que a empresa autuada tem como objeto social a
prestação de serviços de engenharia atinentes à instalação de equipamentos de ar-
condicionado.
Portanto, o ISS era devido no local do tomador de serviços, conforme se verifica do Art.
42 e suas referências contidas nas exceções dos itens 7.02 a 7.19 do Código Tributário
Municipal. Transcreve jurisprudência. Equivocou-se, portanto, a fiscalização municipal
ao considerar a receita informada pela empresa autuada com base de cálculo para o ISS,
tendo em vista que se refere, em quase sua totalidade, em serviços prestados fora do
domicílio. Ocorre que no momento da opção pelo SIMPLES NACIONAL em
2008/2009 nem ao menos se sabia da existência de eventual pendência a título de ISS,
pois não havia qualquer débito tributário para com o município de Limeira/SP, uma vez
adotado o entendimento correto da legislação do ISS. Portanto, verifica-se que o
lançamento ora efetuado encontra-se eivado de vícios, pois a empresa, nos exercícios de
2008 e 2009 reunia as condições necessárias para a opção pelo regime de tratamento
diferenciado, pois a empresa não era devedora de quaisquer impostos municipais como
visualizado pela consulta agora efetuada. Assim, considerando que a pendência
municipal tão somente restou apontada pelo Município em 2011, através de auto de
infração (também objeto de impugnação), não se revela possível a negativa de acesso ao
sistema do SIMPLES NACIONAL nos anos de 2007/2008, de forma que o lançamento
a título de contribuições ao INSS e terceiros resta maculado.
No mérito. Do regime do SIMPLES NACIONAL. Considerando que a empresa deveria
estar regularmente inscrita no regime diferenciado tributário do SIMPLES NACIONAL
não se revela possível o lançamento do crédito tributário a título de contribuições
previdenciárias (empresa/segurado) e a terceiros. Restam impugnados, portanto, os
lançamentos efetuados.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

Da multa isolada. Como demonstrado, quando do indeferimento da inscrição do
contribuinte no SIMPLES NACIONAL não existia qualquer lançamento de débitos
municipais, sendo certo que o auto de infração pela Municipalidade tão somente foi
lavrado em 2011, referente ao exercício de 2006, ou seja, após 05 anos. Assim, não
houve má-fé pelo contribuinte ao considerar que reunia as condições necessárias para o
sistema do SIMPLES NACIONAL. Ainda, durante o período o contribuinte recolheu
devidamente os valores ao SIMPLES NACIONAL. Portanto, não há qualquer
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO pelo contribuinte para se sustentar a aplicação da
multa isolada.
Da inexigibilidade da multa moratória. Ainda, em razão das irregularidades apontadas
no auto de infração, não procede a cobrança de multa moratória, uma vez que a
exigência de quantia superior a efetivamente devida (excesso de cobrança) afasta a
mora. Ademais, o Contribuinte efetuou regularmente os recolhimentos a título do
SIMPLES NACIONAL, de forma que resta ilegal a cobrança de multa moratória. Neste
aspecto, caso decida-se pela subsistência da aplicação de multa moratória, o Auto de
Infração deve observar a lei mais benéfica com análise exclusiva do Art. 35 da Lei
8212/91. De fato, a r. autoridade fiscalizadora efetua comparação entre a cumulação de
multas do Art. 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/91 e a multa do Art. 35 com a redação
anterior, e com esse valor obtido efetua comparação com a multa do Art. 35 (na redação
atual), aplicando-se ora a multa combinada (art.32/35 anterior) ora a multa com a
redação atual do Art. 35. Ocorre que para fins de aplicação da multa mais benéfica
deve-se comparar a multa prevista tão somente no Art.35 com a redação anterior e a
multa do Art.35 com a redação atual. Assim, é de se observar o escalonamento previsto
na legislação revogada, a depender da fase atual do procedimento administrativo,
aplicando-se a legislação mais benéfica. De fato, equivocada a análise da legislação
mais benéfica com a cumulação da multa do Art. 32 com a multa do Art. 35 da Lei
8212, de 1991. Transcreve julgado do Conselho de Contribuintes.
Dos juros. Taxa Selic. No que tange a cobrança de juros fixados em face da Taxa
SELIC, depreende-se, também, que o auto de infração resta maculado. Na verdade, a
taxa SELIC, fixada em parâmetros de correção de títulos públicos, contém juros
remuneratórios e moratórios, que sobrepujam à limitação constitucional dos juros
legais. Nessa linha, impõe-se o afastamento da taxa SELIC, aplicando-se simples
correção monetária e juros simples no limite legal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 177):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PENDÊNCIA FISCAL.
Pendência fiscal municipal impeditiva de ingresso no Simples Nacional deve ser
questionada por meio de processo administrativo disciplinado pelo respectivo
município. A Receita Federal do Brasil não tem competência para conhecer de
alegações referentes a este tema.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF emitiu Súmula na qual afirma
ser possível a incidência de juros SELIC sobre créditos de natureza tributária. No
mesmo sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/03/2014 (fl. 202),
apresentou o recurso voluntário (fls. 212/219) alegando: a) do indeferimento do simples); b) Não
incidência de contribuições sociais no regime do simples; c) multa isolada; d) inexigibilidade de
multa moratória; e) taxa selic
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do indeferimento do simples
Com relação a esta alegação, peço vênia para transcrever trecho da decisão
recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Do indeferimento no SIMPLES NACIONAL. Competência do Município de Limeira.
Com relação às alegações de indeferimento do ingresso no Simples Nacional não serão
apreciadas pelas razões a seguir explicitadas.
O Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, consiste em um regime tributário único, diferenciado, simplificado e favorecido,
aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01/07/2007.
Como se trata de um sistema único, todos os entes da Federação têm o poder/dever de
administração e fiscalização, para atendimento dos preceitos estabelecidos na referida
Lei Complementar, nos termos de seu artigo 33.
Também foi instituído o Portal do Simples Nacional, em endereço eletrônico na
internet, no qual todos os procedimentos relativos ao Simples Nacional devem ser
operacionalizados, tanto pelos contribuintes, quanto pelas autoridades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Acerca da opção pelo Simples Nacional, dispõe a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio
de 2007:
[...]
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
[...]
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional;
II – após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos contribuintes
para verificação das informações prestadas;
III os entes federativos deverão efetuar a comunicação à RFB acerca da verificação
prevista no inciso II: (Redação dada pela Resolução CGSN no 14, de 23 de julho de
2007)
[...]
IV – confirmados os dados ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III sem
manifestação por parte do ente federativo, considerar-se-ão validadas as respectivas
informações prestadas pelas ME ou EPP;
V – a opção produzirá efeitos a partir da data do último deferimento da inscrição nos
cadastros estaduais e municipais, salvo se o ente federativo considerar inválidas as
informações prestadas pelas ME ou EPP, hipótese em que a opção será considerada
indeferida;
§ 4o A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a opção
pelo Simples Nacional, e, posteriormente, a relação dos contribuintes que tiveram a sua
opção deferida.
[...]
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal integrante
da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
inclusive na hipótese de existência de débitos tributários. (destacou-se)
[...]
Nessa linha, a Resolução CGSN no 18, de 10 de agosto de 2007:
[...]
Art. 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão dispor de
certificação digital para ter acesso à base de dados do Simples Nacional, no âmbito de
suas respectivas competências, em especial para:(grifou-se)
I deferimento ou indeferimento de opções;
II cadastramento de fiscalizações, lançamentos e contencioso administrativo;
III inclusão, exclusão, alteração e consulta de informações;
IV importação e exportação de arquivos de dados.
Denota-se dos dispositivos colacionados, que, não somente a União, mas os Estados,
Distrito Federal e Municípios se pronunciam sobre a possibilidade ou não de ingresso
no Simples Nacional de cada um dos contribuintes que solicitam a opção pela internet.
Nesse aspecto, cabe à Receita Federal do Brasil intermediar o trânsito das informações
sobre a opção entre os contribuintes e os entes federados, disponibilizando o resultado
da opção no Portal do Simples Nacional.
Consultado o Portal do Simples Nacional, módulo Entes Federativos, constatou-se que o
indeferimento de ingresso no Simples Nacional foi motivado por problemas fiscais com
o Município de Limeira (juntei telas do Portal fls. 175176).
Como se trata de indeferimento efetivado pelo Município de Limeira, somente esse ente
federado tem a competência legal para afastar ou manter o impedimento por ele
apontado, e, se for o caso, adotar as respectivas providências operacionais.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

Portanto, a regularização deveria ter sido requerida diretamente ao Município de
Limeira, sob a égide do respectivo Processo Administrativo Municipal, em consonância
com o art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art.39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos
processos administrativos fiscais desse ente.
Também foi consultado o Sistema CNPJ onde se evidenciou que a empresa não
resolveu a pendência com o Município em tempo hábil, pois transmitiu nos anos
calendários de 2008 e 2009 declaração de IRPJ como se fora tributada pelo lucro
presumido. Somente retornou ao sistema simplificado no ano calendário de 2010.
Portanto, não procede a alegação do contribuinte.
Não incidência de contribuições sociais no regime do simples
Após a exclusão do Simples, passaram a ser devidas as contribuições da parte
patronal (empresa e terceiros) não substituídas pelo recolhimento simplificado.
As contribuições dos segurados empregados não recolhidas também compõem o
lançamento fiscal. A fundamentação legal do débito encontra-se evidenciada nos relatórios.
Uma vez excluído do Simples Nacional, não há que se falar na substituição
tributária oferecida por tal regime de tributação, devendo a empresa contribuir para a Previdência
Social e para outras entidades e fundos da mesma forma que as empresas em geral nos termos da
legislação previdenciária.
Por sua vez, a autoridade administrativa competente tem o dever de proceder ao
lançamento das contribuições caso a empresa não efetue o seu recolhimento, em obediência ao
disposto no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 142, parágrafo único.
Segundo tal dispositivo legal, a constituição do crédito tributário é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional do servidor que
deixe de proceder ao lançamento ao ter notícia da ocorrência do fato gerador da obrigação e do
descumprimento da obrigação tributária de recolher o crédito decorrente
Extraímos do relatório fiscal,:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, decorrentes do disposto no art.
12 incisos I e V (com redação dada pela Lei n° 9876/99), art. 20, 22 incisos I, II, e III,
art. 28 incisos I e III da Lei 8212/91 e art. 4° caput da Lei n° 10666/2003:
Finalmente, assinala-se que a notificação em discussão nos presentes autos foi
lavrada em estrita observância das determinações legais vigentes, consoante demonstrado nos
Fundamentos Legais, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve o artigo 30, inciso I,
alínea "b", da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com as alterações posteriores.
Portanto, não prospera o argumento do contribuinte.
Multa isolada
Quanto à multa isolada, decorrente de compensações indevidas de 06/2009 a
12/2009, afirma que não houve má-fé tendo em vista considerar que reunia condições
necessárias para o sistema do SIMPLES NACIONAL e que durante o período o contribuinte
recolheu devidamente os valores ao SIMPLES NACIONAL, não podendo falar-se em falsidade
de declaração pelo contribuinte para se sustentar a aplicação da multa isolada.
Por outro lado, não procede o argumento.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

Peço vênia para transcrever trecho de acórdão proferido pelo Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, nos autos do processo n° 15586.720145/2013-44, julgado em
10/07/2023:
(...)
Já no que tange à questão da boa-fé, a regra geral é aquela contida no art. 136 do CTN
que prevê que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim dispõe o art. 89 da Lei 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Como se vê, a legislação prevê a aplicação da penalidade nos casos de compensação
indevida unicamente quando comprovada a falsidade, sendo certo que falsidade é a
qualidade do que é falso, característica do que é contrário à verdade ou que dela se
aproxima apenas na aparência.
Assim, quando o contribuinte promove uma compensação de tributos informando
possuir crédito líquido e certo decorrente decisão judicial quando, na verdade, mesmo
sabendo que não poderia fazê-lo, já que expressamente alertado e decidido pelo
Judiciário, não há dúvidas de que apresentou declaração falsa.
Por fim, vale ressaltar que a exigência em testilha nada tem a ver com a que foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, em que se
fixou a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
A diferença entre a presente imposição e aquela considerada inconstitucional pelo STF
foi de forma clara e objetiva tratada no Acórdão 2202-009.809, em que, por
unanimidade de votos, o Colegiado acolheu o voto condutor da lavra do Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que assim pontuou:
(...)
Importa, por último, anotar que recentemente (sessão virtual encerrada em 17/03/2023)
o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da “multa isolada”
do revogado § 15, quanto do atual § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430 (cuja redação advém
da Lei n.o 13.097), na forma do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, no entanto o
dispositivo declarado inconstitucional não se confunde com a norma do art. 89, § 10, da
Lei n.o 8.212, com redação da Lei n.o 11.941, fruto da conversão da Medida Provisória
n.o 449, que utiliza como base de valor o dobro da multa do art. 44, I, da Lei n.o 9.430
(75% x 2 = 150%) e exige a comprovação da “falsidade da declaração” (dolo
específico), exigindo a demonstração de uma má-fé, de uma falsidade da declaração, de
modo que não cabe a este Colegiado administrativo cogitar em ampliar e estender a
declaração de inconstitucionalidade para estes autos.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

Portanto, irretocável a Decisão recorrida ao concluir pela pertinência da imposição
fiscal.
Portanto, não há o que prover.
Inexigibilidade de multa moratória – aplicação do artigo 35 da Lei 8212/91 –
redação anterior
Com relação a este ponto, pedimos vênia para transcrever os parcos argumentos
apresentados pelo contribuinte em seu recurso:
“3. DA INEXIGIBILLIDADE DE MULTA MORATÓRIA
Ainda, em razão das irregularidades apontadas no auto de infração, improcede a
cobrança de multa moratória, uma vez que a exigência de quantia superior a
efetivamente devida (excesso de cobrança) afasta a mora.
Ademais, o Contribuinte efetuou regularmante os recolhimentos a título do SIMPLES
NACIONAL de forma que resta ilegal a cobrança de multa moratória.
Daí, improcede a cobrança de multa moratória.”
Peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e
me utilizo como fundamento e razão de decidir:
No que concerne às alegações no tópico da defesa intitulado “Da inexigibilidade da
multa moratória”, insta registrar que a multa cobrada para o período de 01/2009 a
12/2009 é a multa de ofício prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, na redação dada
pela MP no 449, posteriormente convertida na Lei 11.941, de 2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).(Grifo nosso).
O débito, relativo ao Auto de Infração de glosa de compensação indevida, está sujeito à
multa do art. 89, § 9° (0,33% ao dia, limitada a 20%) e 150% (multa isolada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9430/1996 aplicada em
dobro) da Lei n° 8.212/1991.
A multa de ofício cobrada no valor de 75% (qualificada no levantamento referente às
compensações indevidas) e a multa cobrada sobre os valores compensados
indevidamente decorrem de expressas disposições legais, cujos fundamentos constam
expressos nos Autos de Infração, não cabendo ao julgador dar tratamento diverso.
No que concerne à argumentação acerca de comparação para aplicação da multa mais
benéfica, não diz respeito a este processo e aqui não será discutida. Tal argumentação
será analisada nos autos do processo Comprot 10865.721110/201315 que agrega Autos
de Infração referentes ao ano calendário de 2008.
Portanto, não há o que prover.
Taxa selic
Com relação à aplicação da taxa Selic, esta questão também já foi objeto de
reiteradas decisões deste Egrégio CARF, que culminou com a edição da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Com relação à taxa Selic, no âmbito deste Egrégio CARF, a súmula no 4 encerra o
assunto, de modo que não prospera a irresignação.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721112/2013-12

Conclusão
Diante do exposto, do recurso voluntário e nego-lhe provimento:
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 261
DF CARF MF
Original